Tribunal: STJ
Processo: 5018068-09.2020.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730647 - SC (2024/0321203-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DANIEL CARDOSO - SC032704
AGRAVADO
: ANGELONI INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: DONA HELENA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ALBERT ZILLI DOS SANTOS - SC013379
LUIS HENRIQUE MARCOS CURY - SC038496
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OBRAS
DE
IMPLANTAÇÃO
DE
RODOVIA.
INDENIZAÇÃO
LIMITADA
À
ÁREA
PARTICULAR
EFETIVAMENTE
OCUPADA PELA ADMINISTRAÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. 3. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.
2. Tratam os autos de ação de indenização por desapropriação
indireta proposta pela parte ora agravada em face do Departamento
de Infraestrutura de Santa Catarina - DEINFRA, em virtude de
esbulho possessório ocorrido no seu imóvel em decorrência das
obras de implantação da Rodovia SC-446.
3. Hipótese em que o Tribunal
apurou a extensão do dano
a quo
causado ao particular com base nas provas produzidas nos autos,
notadamente o laudo pericial confeccionado, considerando no
cálculo da indenização a área efetivamente invadia pelo ente
estadual com o alargamento da faixa de domínio.
4. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem, a fim
de acolher a tese do expropriante de que área efetivamente ocupada
pela Administração Pública seria menor do que a indicada pelo
perito oficial, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
Documento eletrônico VDA47716041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: b5260b0a-67f7-46a8-9551-78f6d62dc89b

dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do
STJ).
5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47716041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: b5260b0a-67f7-46a8-9551-78f6d62dc89b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730647 - SC (2024/0321203-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DANIEL CARDOSO - SC032704
AGRAVADO
: ANGELONI INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: DONA HELENA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ALBERT ZILLI DOS SANTOS - SC013379
LUIS HENRIQUE MARCOS CURY - SC038496
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. OBRAS
DE
IMPLANTAÇÃO
DE
RODOVIA.
INDENIZAÇÃO
LIMITADA
À
ÁREA
PARTICULAR
EFETIVAMENTE
OCUPADA PELA ADMINISTRAÇÃO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. 3. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.
2. Tratam os autos de ação de indenização por desapropriação
indireta proposta pela parte ora agravada em face do Departamento
de Infraestrutura de Santa Catarina - DEINFRA, em virtude de
esbulho possessório ocorrido no seu imóvel em decorrência das
obras de implantação da Rodovia SC-446.
3. Hipótese em que o Tribunal
apurou a extensão do dano
a quo
causado ao particular com base nas provas produzidas nos autos,
notadamente o laudo pericial confeccionado, considerando no
cálculo da indenização a área efetivamente invadia pelo ente
estadual com o alargamento da faixa de domínio.
4. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem, a fim
de acolher a tese do expropriante de que área efetivamente ocupada
pela Administração Pública seria menor do que a indicada pelo
perito oficial, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
Documento eletrônico VDA47221126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:30
Código de Controle do Documento: 033850ee-663b-4161-a332-e93a570983f0

dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do
STJ).
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SANTA
CATARINA contra decisão de minha lavra (e-STJ fls. 685/690), em que conheci do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento, ao
fundamento de que: i) não houve violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do
Código de Processo Civil/2015, e ii) incidência da Súmula 7 STJ.
Em suas razões, o agravante insiste na existência de contradição no
acórdão recorrido, porquanto asseverou que "a área referente à faixa de domínio, quando
meramente projetada, sem que tenha ocorrido apossamento ou perda efetiva da
propriedade, não deve compor o valor da indenização, por se tratar de mera limitação
administrativa" e, em seguida, condenou o Estado de Santa Cataria ao pagamento não só
da área fisicamente ocupada, mas também da faixa de domínio projetada para a
construção da rodovia.
Afirma que, ao contrário do consignado na decisão agravada, a
matéria suscitada no recurso especial não demanda a incursão no acervo probatório, mas
tão somente a revaloração jurídica dos fatos delineados pelas instâncias ordinárias, não
sendo o caso de aplicação da Súmula 7 do STJ.
Sustenta que "a controvérsia central reside na definição da extensão
da indenização por desapropriação indireta, especificamente quanto à consideração da
área genericamente indicada no Decreto Expropriatório ou apenas da área efetivamente
ocupada pela administração pública" (e-STJ fl. 699).
Requer, assim, a reconsideração do
recorrido ou, caso
decisum
assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação do
Colegiado.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 704/708.
É o relatório.
VOTO
Por
oportuno,
cumpre
registrar
que
ANGELONI
INVESTIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
e
DONA
HELENA
Documento eletrônico VDA47221126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:30
Código de Controle do Documento: 033850ee-663b-4161-a332-e93a570983f0

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA moveram ação de indenização por
desapropriação indireta em face do Departamento de Infraestrutura de Santa Catarina –
DEINFRA, em virtude de esbulho possessório ocorrido no seu imóvel em decorrência
das obras de implantação da Rodovia SC-446.
O Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido,
condenando o réu ao pagamento de indenização da área de 5.894,71 m2 (cinco mil e
oitocentos e noventa e quatro metros e setenta e um centimetros quadrados) do imóvel,
no valor de e R$ 2.451.433,05 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta e um mil
quatrocentos e trinta e três reais e cinco centavos (e-STJ fl. 468).
O Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso do ente
estatal demandado e à remessa necessária, tão somente para definir a correção monetária
e os critérios de incidência dos juros de mora, mantendo, no mais, a sentença como
lançada.
Nos embargos de declaração, o Estado de Santa Catarina indicou
suposta contradição do acórdão, porque adotou o laudo pericial que apurou a faixa de
domínio projetada e não somente aquela efetivamente ocupada, tendo a Corte a quo
rechaçado a alegação do Ente publico, nos seguintes termos:
Na espécie, a parte embargante alega que há no acórdão embargado
ao argumento de que "o entendimento do órgão julgador é de que
contradição,
a área indenizável corresponde à área física efetivamente ocupada para
implantação da rodovia (faixa de domínio implantada)", mas, "embora tenha
estabelecido como indenizável a área física efetivamente ocupada para
implantar a rodovia, declarou como indenizável não só a faixa de domínio
implantada, mas também a faixa de domínio projetada", daí porque "há
contradição entre o conceito adotado pelo órgão julgador para estabelecer a
área indenizável (faixa de domínio efetivamente ocupada) e a área indenizável
estabelecida no caso concreto, o que é resultado dessa premissa fática
equivocada".
Inexiste a contradição apontada pelo Estado embargante.
Acerca da questão da indenização sobre a indenização da faixa de domínio
projetada ou efetivamente implantada, veja-se que o acórdão devidamente
pontuou que, "'faixa de domínio é a base física sobre a qual assenta uma
rodovia, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte,
acostamentos, sinalização e faixa lateral de segurança, até o alinhamento das
cercas que separam estrada dos imóveis marginais ou da faixa do recuo
(DNIT). Áreas 'non aedificandi' são as faixas de terra com largura de 15
metros, contados a partir da linha que define a faixa de domínio da rodovia
(TJSC, Apelação Cível n. 0003002- 78.2013.8.24.0001, de
(Lei n. 6.766/99)'
Abelardo Luz, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito
Público, j. 07-05-2019).[...]" (TJSC, AC n. 0301657- 02.2014.8.24.0055, de
Rio Negrinho, Rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito
Público, j.
- grifo original).
16/7/2020
Documento eletrônico VDA47221126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:30
Código de Controle do Documento: 033850ee-663b-4161-a332-e93a570983f0

Nos seus embargos, o Estado embargante insiste em que, além da área não
edificável, também não deve ser indenizável a parcela da faixa de domínio não
ocupada/implantada. Especificamente sobre tal ponto, o acórdão embargado
esclareceu:
O Estado demandado argumenta que não é indenizável a faixa de
domínio projetada, mas apenas a efetivamente implantada. Por isso,
entende que a sentença deve ser reformada, "de modo a limitar, como
área desapropriada, aquela efetivamente ocupada pela pista de
rolamento e calçadas, apurada pelo perito na extensão de 3.308,12 m2
(2.805,39 m2 da pista de rolamento e 502,73 m2 de calçadas),
recalculando-se a indenização devida de acordo com esta área".
Não tem razão o Estado apelante. Isso porque o perito judicial
apresentou o seguinte mapa descritivo das áreas consideradas para o
:
cálculo do valor da desapropriação indireta praticada, veja-se
(...)
Como se observa do laudo pericial, o perito demonstrou que o total
desapropriado considerou a faixa de domínio implantada de 2.586,59
m2, a área de calçada de 502,73 m2 e a área de pista de 2.805,39 m2,
totalizando os 5.894,71 m2 reconhecidos como área expropriada pelo
. Assim, considerando que "a área referente à
ente estatal demandado
faixa de domínio, quando meramente projetada, sem que tenha ocorrido
apossamento ou perda efetiva da propriedade, não deve compor o valor
da indenização, por se tratar de mera limitação administrativa" (TJSC,
Apelação n. 0300787-21.2014.8.24.0066, rel. Desa. Vera Lúcia Ferreira
Copetti, j. 16-02-2023) e que, no caso sob exame, o perito judicial
apurou que, tendo em conta a faixa de domínio efetivamente
implantada, a área indenizável decorrente da desapropriação indireta
praticada pelo Estado demandado corresponde a 5.894,71 m2, relativa à
faixa de domínio implantada, a sentença deve ser mantida no ponto, na
exata medida em que "tendo a perícia concluído que a rodovia avançou
sobre o imóvel da parte e havendo a efetiva interferência na
(TJSC, Apelação n. 0001589-
propriedade, é cabível a indenização"
33.2012.8.24.0076, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de
Direito Público, j. 13-12-2022).
Como se constata, no caso dos autos, o expert do Juízo atestou a existência de
apossamento administrativo sobre a área objeto da lide definida como faixa de
domínio e, por isso, não há omissão ou contradição no julgado, que bem
. Como se sabe, há distinção entre "faixa de domínio", que é
avaliou tal ponto
aquela delimitada pelo ente público para instalação da rodovia e deve ser
desapropriada e indenizada, e "faixa 'non aedificandi", que é aquela além da
faixa de domínio, que permanece sob a posse e propriedade do particular, mas
ali não pode ser levantada nenhuma edificação, não cabendo nenhuma
indenização.
Deste modo, todas as questões necessárias à formação e apresentação da
prestação jurisdicional questionada foram devidamente apreciadas, inexistindo
Documento eletrônico VDA47221126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:30
Código de Controle do Documento: 033850ee-663b-4161-a332-e93a570983f0

qualquer vício a macular o acórdão embargado, e, se a parte embargante não
concorda com a decisão proferida, o caminho é, com todo o respeito, manejar
o recurso próprio, e não os embargos de declaração. (Grifos acrescidos)
Da leitura dos acórdãos recorrido e integrativo, observa-se que
Tribunal
apreciou a tese de não indenizabilidade da faixa de domínio supostamente
a quo
projetada, rechaçando expressamente a alegação do Estado de Santa Catarina de que não
houve desapossamento sobre o total da área indicada pelo perito judicial (5.894,71 m2).
Nessa quadra, no que tange alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida
no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou
integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO
DE
CAUSALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
MODIFICAÇÃO
DAS
PREMISSAS DO JULGADO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos,
não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada
a questão nas razões recursais, a fim de asseverar que não teria se configurado
a responsabilidade civil ambiental da recorrente, por ausência de nexo de
causalidade, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
24/3/2025
Quanto ao mais, cumpre registrar que, segundo a jurisprudência do
STJ, "a faixa de domínio de rodovia ou ferrovia constitui propriedade pública, sendo que,
uma vez instalada em propriedade privada, retira do proprietário do imóvel total
disponibilidade sobre esse espaço, ou seja, impossibilita que ele faça uso e gozo dessa
porção de terra, não podendo construir, obstar o acesso, exigir pagamento (pedágio) para
sua utilização, etc. Nesse caso, em tese, por óbvio, implica desapossamento ou
Documento eletrônico VDA47221126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:30
Código de Controle do Documento: 033850ee-663b-4161-a332-e93a570983f0

esvaziamento socioeconômico do particular, cabendo-lhe, por isso, a devida a
indenização" (AgInt no REsp n. 2.136.111/SC, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.784.283/CE, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
6/8/2019
12/9/2019
REsp n. 1.410.883/RN, relator de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
23/10/2018
22/11/2018
No caso, constata-se que o Tribunal de origem, soberano na análise
das circunstância da causa, apurou a extensão do dano causado ao particular com base
nas provas produzidas nos autos, notadamente o laudo pericial confeccionado,
considerando no cálculo da indenização a área invadia pelo ente estadual com a
implantação da rodovia que, segundo o expert judicial, corresponde em 5.894,71 m2.
Nesse passo, a modificação do julgado, a fim de acolher a tese do
expropriante de que área efetivamente ocupada pela Administração Pública seria menor
do que aquela indicada pelo perito oficial, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nessa linha de raciocínio, destaco precedente:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DOS
ENUNCIADOS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão pela qual não conheci
do Recurso Especial interposto pelo ora agravante, por incidência dos
Enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante afirma que não se aplicam os óbices referidos e reitera as
razões de mérito, anteriormente apresentadas.
3. Antes de retomar as mesmas razões dos Recursos anteriores, o agravante
afirma singelamente (fls. 964-965, e-STJ): "2.1. Do prequestionamento da
questão Federal suscitada. Não incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
Impugna-se o fundamento adotado na decisão agravada no sentido de que não
teria ocorrido o prequestionamento da questão jurídica suscitada nas razões do
recurso especial e reiterada no agravo. É assente na jurisprudência que para
que se considere suprido o requisito do prequestionamento, não é necessária a
indicação expressa, pelo acórdão do Tribunal local, do dispositivo de Lei
Federal que foi suscitado na ação ou que fundamentou a decisão, desde que
enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu
convencimento. Desse modo, em tendo ocorrido a efetiva apreciação da
Documento eletrônico VDA47221126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:30
Código de Controle do Documento: 033850ee-663b-4161-a332-e93a570983f0

questão jurídica suscitada no recurso do Estado, não se pode considerar não ter
ocorrido o prequestionamento da matéria. 2.2. Da desnecessidade de reexame
de provas. Não incidência da Súmula 07 do STJ. Deve-se infirmar, por ser
inaplicável ao caso dos autos, o fundamento da decisão agravada segundo o
qual seria o caso de incidência da Súmula 07 do STJ. Não há a necessidade de
que, para o reconhecimento da procedência da pretensão recursal veiculada,
ocorra reexame de fatos ou de provas, o que é vedado na via especial. Em
verdade, o que se pede é que, respeitados os contornos fáticos já delineados na
decisão proferida pela Corte de origem, esse Superior Tribunal de Justiça
atribua nova qualificação jurídica a eles, aplicando, de forma adequada, o
direito federal à hipótese. Portanto, deve ser afastado o óbice da Súmula 07 do
STJ, porquanto inadequado ao caso dos autos."
4. Para impugnar a falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
decidendi a fim de especificar em que trechos haveria debate judicial
suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos que o recorrente
julga violados.
5. De outra feita, para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ,
caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos
foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a
subsunção das normas que entende violadas a eles.
6. Incide, na espécie, o Enunciado 182 da Súmula do STJ, dado que a
dialeticidade foi claramente prejudicada (AgInt no AREsp 1.805.450/RJ, rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 14.12.202; AgInt no AREsp
960.051/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
17.2.2017).
7. Não custa, de todo modo, transcrever a afirmação judicial acerca da efetiva
ocupação da faixa indenizada, cuja reforma não prescinde do revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos: "Como se observa, o Perito judicial já
apontou a faixa de domínio efetivamente utilizada para implantação da
Rodovia SC-480/467, trecho Xanxerê - Bom Jesus - Aberlado Luz - Rincão
Torcido, bem como efetuou o desconto da estrada antiga coincidente com o
novo traçado. Aliás, quando intimado sobre o aludido Exame Técnico, o
Estado de Santa Catarina afirmou que 'nada tem a opor à complementação do
laudo' (Evento 233, Petição 1), de modo que a sua impugnação nesta quadra
processual afronta o princípio nemo poteste venire contra factum proprium e a
boa-fé processual" (fl. 811, e-STJ).
8. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Documento eletrônico VDA47221126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:30
Código de Controle do Documento: 033850ee-663b-4161-a332-e93a570983f0

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47221126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/05/2025 15:44:30
Código de Controle do Documento: 033850ee-663b-4161-a332-e93a570983f0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.730.647 / SC
Número Registro: 2024/0321203-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50180680920208240020
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : DANIEL CARDOSO - SC032704
AGRAVADO
: ANGELONI INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: DONA HELENA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: ALBERT ZILLI DOS SANTOS - SC013379
LUIS HENRIQUE MARCOS CURY - SC038496
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DANIEL CARDOSO - SC032704
AGRAVADO
: ANGELONI INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO
: DONA HELENA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : ALBERT ZILLI DOS SANTOS - SC013379
LUIS HENRIQUE MARCOS CURY - SC038496
Documento eletrônico VDA47705835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: 5f2f21c0-66cf-47b5-abd8-cc6043820bc7

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: 5f2f21c0-66cf-47b5-abd8-cc6043820bc7